Tribunal: TJMT
Processo: 1008814-14.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1008814-14.2019.8.11.0041 - COMARCA DA CAPITAL
APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
APELADO: LAUDELINA LEMES
DECISÃO MONOCRÁTICA
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, contra sentença emitida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada por LAUDELINA LEMES, para condenar a apelante ao pagamento de indenização no valor de R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), acrescido de correção monetária, a partir do evento danoso e juros de mora de 1% por cento ao mês desde a citação, e ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais).
A apelante alega, em síntese, que não há possibilidade de cobertura do seguro ante a inadimplência da segurada à época do acidente.
Aduz que a Súmula 257 do STJ não se aplica à hipótese, uma vez que o proprietário do veículo se beneficiaria de sua inadimplência, devendo o mencionado julgado ser aplicado somente em relação a terceiros.
Pugna pela fixação de honorários em percentual calculado sobre o valor da condenação, entre 10% a 20%.
Por fim, requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada.
Em contrarrazões, o apelado manifesta-se pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
Decide-se.
A hipótese dos autos cuida tão somente sobre o pagamento do prêmio DPVAT e os honorários advocatícios, matérias cujas análises não demandam maiores controvérsias, visto que pacíficas no ordenamento jurídico. À vista disso e, considerando, ainda, o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça reverberado na Súmula n. 568, no sentido de viabilizar o Julgamento Monocrático de processos que possuem tema com posicionamento consolidado, como é o caso em análise, é que se adota essa técnica.
A fim de corroborar com essa possibilidade, colaciona-se jurisprudência no sentido de validar a adoção de Julgamento Singular por Tribunal Estadual, visto a possibilidade de insurgência por meio de agravo interno que poderá submeter a análise da matéria ao Colegiado, caso haja discordância deste, veja-se:
“OBSERVÂNCIA DO ART. 206, XXXVI, DO RITJRS E DA SÚMULA 568 DO E. STJ. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RESP No 1.336.026/PE - REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - TEMA 880. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Preliminar I Cabível o julgamento na forma monocrática, amparado no art. 206, XXXVI do RITJRS, e na Súmula n° 568, do e. STJ. Além do mais, a posição do e. STJ, no sentido da superação do prejuízo alegado, em razão da submissão ao julgamento colegiado. Mérito. [...] Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.” (TJRS, Agravo no 70078943164, Terceira Câmara Cível, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em 29/11/2018). (Grifos acrescidos).
Assim, seguindo a orientação da Corte Superior de Justiça é que se adota o julgamento monocrático deste recurso de apelação.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, contra sentença emitida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada por LAUDELINA LEMES, para condenar a apelante ao pagamento de indenização no valor de R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), acrescido de correção monetária, a partir do evento danoso e juros de mora de 1% por cento ao mês desde a citação, e ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais).
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS assevera que o pleito autoral deve ser julgado improcedente, em razão da ausência de cobertura técnica, decorrente do não pagamento do prêmio do Seguro Obrigatório dentro do prazo de vencimento, pela apelada.
Com efeito, a inadimplência do prêmio não exime a seguradora de honrar a indenização ao segurado, ainda que a vítima seja proprietária do veículo, como consolidado pela Súmula n. 257 do STJ:
"A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização."
Ademais, o art. 5o da Lei no 6.194/74 estabelece que “o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”.
Por sua vez, o art. 7o, da Lei citada, preceitua:
Art. 7o. A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.
Depreende-se da norma supra que o fato de o proprietário do veículo ser a vítima, não descaracteriza a natureza da indenização securitária e não inviabiliza o pagamento, pois não distingue o proprietário do veículo e o terceiro, mas refere-se somente à pessoa vitimada.
A propósito este é o entendimento deste Tribunal:
“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INDENIZAÇÃO – INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO – SÚMULA 257/STJ – RECURSO DESPROVIDO. Mostra-se correta a sentença que julga procedente a ação, ante aos termos da sumula 257, do STJ.” (TJMT Ap 35066/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/05/2017, Publicado no DJE 09/05/2017)
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – RECUSA NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR FALTA DE PAGAMENTO DO SEGURO – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA No 257 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL – ADMISSÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 11o, DO CPC – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos da Súmula no 257 do STJ, “A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.” O fato de a vítima ser o dono do veículo não inviabiliza o pagamento da indenização. O § 11o do art. 85 do CPC prevê a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados levando em conta o trabalho adicional do patrono realizado em grau recursal. (TJMT Ap 104396/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/09/2016, Publicado no DJE 06/10/2016)
Assim, não assiste razão à Seguradora apelante, portanto irretocável a sentença objurgada nesse ponto.
Sobre o valor dos honorários advocatícios, verifica-se que o assunto está regulamentado no artigo 85 do Código de Processo Civil, e em casos como dos autos, deve-se observar o regramento do § 2° e alíneas do aludido dispositivo, in verbis:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. [...]
§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”
Com base nessa regra, vislumbra-se que na presença de circunstâncias fáticas peculiares, em que o valor da condenação é de baixo valor, inviável se mostra a fixação das verbas honorárias por percentual, situação em que o Magistrado pode arbitrar os honorários por meio de apreciação equitativa, não se atendo tão somente aos limites de 10 % e 20% sobre o valor da condenação ou da causa.
A propósito, traz-se julgados para subsidiar a tese:
“PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA – SÚMULA 43/STJ - PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.O entendimento, diante de valor irrisório da causa, é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2o, do art. 85, do CPC. (...)” (TJMT, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, publicado no DJE 07/02/2019).
“RECURSO DE APELAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM DANO MORAL – ANOTAÇÃO PREEXISTENTE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ – AUSÊNCIA DE PROVAS DE IRREGULARIDADE NA INSCRIÇÃO – DANO MORAL INDEVIDO – HONORÁRIOS – COMPENSAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO E VALOR DA CAUSA BAIXO – ARBITRAMENTO DE FORMA EQUITATIVA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. [...] 3- “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o” (art. 85, §8o, do CPC)” (TJMT, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, Publicado no DJE 07/02/2019).
À vista disso, caso os honorários tivessem por base percentual calculado sobre o valor da condenação, este resultaria no montante muito baixo a se considerar o abatimento do valor pago administrativamente, o que depreciaria sobremaneira o trabalho do profissional da advocacia.
Dessa forma, o § 8o do supracitado artigo, propõe solução a situações tais, na seguinte forma:
“§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o. (art. 85, § 8o, CPC).”
Em contraponto, considerando-se a alegação de que os honorários não podem ter valor equivalentes ao da condenação, é que esta Câmara tem utilizado como parâmetro a Unidade Referencial de Honorários da OAB/MT – URH, para hipóteses como a dos autos, a fim de fixar a verba de maneira que não deprecie o trabalho do Causídico e também não seja desproporcional à lide, veja-se:
“PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA – SÚMULA 43/STJ - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP). A incidência de correção monetária nas indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT, consoante previsto no § 7o do artigo 5o da Lei 6194/74, com a redação dada pela Lei 11.482/2007, convertida a Medida Provisória 340/2006, opera-se desde o evento danoso (STJ REsp 1.483.620/SC).” (TJMT, Ap 3120/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/03/2017, publicado no DJE 21/03/2017)
Assim, necessária a fixação dos honorários em valor correspondente à unidade referencial de honorários acima mencionada. Todavia, por se tratar de recurso exclusivamente da defesa, a se considerar que referida URH possui valor um pouco acima do valor arbitrado na sentença (1.000,00), é que nesta hipótese a sentença não deve ser modificada, em obediência ao princípio do no reformatio in pejus.
Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO, para manter incólume a sentença.
Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora